Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Alega que não é cabível a extinção do feito, pois, a despeito da previsão legal quanto à hipótese de ausência de bens, formulou pedido voltado à penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado/recorrido.
3. Da análise dos autos, verifica-se que na fase de conhecimento o recorrido foi condenado ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis do recorrido.
4. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
5. Contudo, a regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, a credora buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o feito já se arrasta por longo tempo. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. O ordenamento jurídico resguarda, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte devedora permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana.
7. Desse modo, considerando a remuneração líquida do recorrido, tem-se que o percentual de 30% (trinta por cento) de penhora mensal de sua remuneração, afigura-se exagerado e desproporcional, razão pela qual comporta redução para 15% (quinze por cento), assegurando-se, assim, a sobrevivência digna do recorrido e de sua família, e, por outro lado, possibilita a realização do direito material do recorrente.
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito, bem como para determinar a penhora mensal do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do recorrido, até a satisfação do débito.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.